Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717427-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: M. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie “a INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (autos de no 0713319-82.2024.8.07.0001, ID no 192358097). 2. Em suas razões, a agravante defende que a obrigação de custear a internação do agravado não deve prosperar, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários, diante da falta de probabilidade do direito e do perigo de dano. 3. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, ineficiência ou prática de ato ilícito, pois apenas observou o que está previsto em Lei e no contrato celebrado. Esclarece que a internação hospitalar pediátrica foi autorizada em 7/4/2024, mesmo estando em curso o prazo de carência contratual. 4. Sustenta que em momento algum o agravado deixou de ter a assistência médica adequada, mas a observância do prazo de carência previsto em contrato não pode ser interpretada como a prática de ato ilícito, passível de reparação, motivo pelo qual a decisão deve ser suspensa. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 6. Preparo (IDs no 58585630 e 58585631). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pelo agravado em regime de urgência, sob pena de agravamento no seu estado de saúde, diante da necessidade de internação em unidade pediátrica de terapia intensiva. 11. A decisão deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação e o tratamento médico-hospitalar indicado ao agravante, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. A controvérsia quanto à regularidade (ou não) da negativa à internação em UTI pediátrica pleiteada pelo agravado, diante da carência contratual em curso, quando se trata de situação de urgência ou emergência, se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. O cenário fático-jurídico dos autos demonstra que a decisão considerou o estado de saúde do agravado e a imprescindibilidade da internação em unidade pediátrica de terapia intensiva, em caráter de urgência, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. 15. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 16. Importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação foi cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO